Tribunal: TJSP
Processo: 2342706-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Descabimento. Cálculo de juros de mora que incidem desde cada vencimento do aluguel, tal como constou na planilha apresentada pelo exequente. Decisão agravada que entendeu equivocadamente que na planilha apresentada constavam juros desde a citação. Reforma da decisão proferida em sede de julgamento da impugnação,

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Descabimento. Cálculo de juros de mora que incidem desde cada vencimento do aluguel, tal como constou na planilha apresentada pelo exequente. Decisão agravada que entendeu equivocadamente que na planilha apresentada constavam juros desde a citação. Reforma da decisão proferida em sede de julgamento da impugnação, para rejeitá-la. Prevalência do cálculo apresentado pelo agravante. Reconhecimento. Aplicação, outrossim, da Sumula 519, STJ, ausente a condenação em verba honorária advocatícia. Agravo provido.